Tribunal: TJDFT
Processo: 0745021-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
2. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.
3. A resolução contratual por culpa do adquirente e não por parte do promitente vendedor tem como consequência lógica o retorno das partes ao status quo ante, tocando ao promitente vendedor a devolução, em parcela única, dos valores despendidos pelo promitente comprador, retendo-se percentual, e a retomada da unidade imobiliária anteriormente negociada.
4. Recurso não provido.